Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-06.2019.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000674-06.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS - CNPJ: 29.937.421/0001-25 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), Cartório de Paz e Notas de Vale Rico Município de Guiratinga (APELADO), JOAO FERNANDO DE CAMPOS - CPF: 567.430.841-15 (APELADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DE CAMPOS - CPF: 567.427.381-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO DE VALE RICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
- EXTTINÇÃO DA AÇÃO POR DECADÊNCIA -
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – ARTIGO 178 DO CÓDIGO CIVIL
– LAVRATURA DO ATO FORA DA CIRCUNSCRIÇÃO PARA A QUAL O TABELIÃO RECEBEU A DELEGAÇÃO – ARTIGO 9a DA LEI No 8.935/94 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS - VONTADE DAS PARTES – RATIFICAÇÃO DA ESCRITURA -
SENTENÇA MANTIDA.

A ação anulatória de escritura pública de compra e venda de bem imóvel se sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos fixado no artigo 178, inciso II, do Código Civil. Exaurido o prazo legal quando do ajuizamento da ação, deve ser mantida a extinção do feito.

A violação ao disposto no artigo
9o
da Lei
8.935
/94, pelo tabelião
não tem o condão de macular a vontade externada, de forma livre e consciente, das partes contratantes, muito mais ainda quando as partes comparecem em cartório para ratificar a escritura pública de compra e venda.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIACÃO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS
(
ID no 174222234
)

em face da sentença que reconheceu ocorrência de
decadência
do direito do autor de requerer a nulidade da escritura pública de compra e venda realizada entre ALFEU FRANCO FURTADO e JOÃO FERNANDO DE CAMPOS e MARIA DE LOURDES SOUZA CAMPOS, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil. No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, alega a autora/apelante que houve irregularidade na ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA lavrada entre os requeridos JOÃO FERNANDO DE CAMPOS e MARIA DE LOURDES SOUZA CAMPOS, cujo ato atribui ao Tabelião do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, que provavelmente não fez na sede da circunscrição, tendo em vista que o Sr. João Fernando de Campos mencionou que não esteve no Distrito de Vale Rico para assinar a supracitada escritura, durante audiência perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde tramitou a Ação de Reintegração de Posse no 27375-16.2013.811.0041, entre as mesmas partes.

Informa o apelante que ao apreciar a ação em tela, o juiz singular acolheu a tese de decadência, aplicando-se ao caso o disposto no
artigo 178, inciso II, do Código Civil
, cujo texto descreve que é de quatro anos o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico realizado em desconformidade com a lei.

Adiante, o apelante teceu algumas considerações sobre os deveres do Tabelião no cumprimento da lei, bem como enfatizou que no caso em questão, o negócio jurídico em análise (escritura pública de compra e venda) deve ser declarado nulo, pois não se encontra revestido da forma prescrita em lei, consoante previsão do
art. 166 do Código Civil
.

Assevera ainda que, em que pese a escritura vincule apenas a parte que vendeu e a que comprou o imóvel, bem como os respectivos herdeiros e sucessores, reflete também em interesses de terceiros, uma vez que a posse da área se encontra em discussão judicial, e com a nulidade da escritura pública, os efeitos serão extremamente relevantes para o direito da parte apelante, que fora obrigada a desocupar a área.

Alega também que eventual prescrição do direito de ação não deve prosperar, uma vez que tanto o autor como seus procuradores não tinham conhecimento do fato passível de nulidade, que somente veio à tona por ocasião da audiência do processo de reintegração de posse, ocorrida no mês de setembro, do ano de 2017, quando em depoimento JOÃO FERNANDO DE CAMPOS, informou que nunca esteve no Cartório do Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga/MT, para assinar escritura da área.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que o feito tenha seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram no
ID no 174222235
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, necessário se faz um resumo sucinto dos fatos.

Conforme se denota, a apelante
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS SONHOS
, ajuizou a presente AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA contra
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO DE VALE RICO, JOÃO FERNANDO DE CAMPOS
e sua esposa
MARIA DE LOURDES SOUZA CAMPOS
, alegando em síntese que ocupou área litigiosa desde o dia
02/07/2013
, e que, posteriormente, as famílias que lá se encontravam foram despejadas da área, em face da Ação de Reintegração de Posse no 27375-16.2016.811.0041 – Código no 821160.

Informou que, após ter juntado toda a matéria de defesa, o autor constatou a existência de nulidade absoluta nos documentos que fundamentaram o despejo (reintegração), pois estariam em total desacordo com a lei que direciona as funções cartorárias.

Pontuou que, conforme consta da inicial do feito, as informações referentes à área pertencente aos apelados não coincidem com a área ocupada pela parte apelante, vez que as características do local, citadas pela parte apelada, nada tem a ver com o local ocupado pelas famílias, que é totalmente arenoso, improdutivo e estava totalmente desocupado à época, sem plantações e/ou construções.

Ressaltou ainda que a escritura em que se baseou a decisão contrária ao apelante, culminando com a ação de despejo (reintegração) de milhares de famílias, na verdade, não fora realizada no Cartório de Guiratinga/MT, nem do distrito de Vale Rico, pois não existe nenhum cartão em nome de JOÃO FERNANDO DE CAMPOS.

Conforme consta dos autos, apesar de na época só existir máquina de escrever no local (Distrito de Vale Rico), o documento fora feito em computador, digitado, demonstrando claramente que a escritura pública de compra e venda firmada entre ALFEU FRANCO FURTADO e JOÃO FERNANDO DE CAMPOS não teria sido lavrada realmente perante o estabelecimento do Cartório de Paz e Notas do Distrito de Vale Rico, no Município de Guiratinga/MT.

Tanto é que o próprio JOÃO FERNANDO DE CAMPOS afirmou perante o juízo, na audiência referente ao processo de reintegração da área: “
(...), que nunca esteve pessoalmente no Distrito de Vale Rico, para assinar a referida escritura (...)
”. Assim, na concepção do apelante, ficou claramente demonstrado que o Tabelião do Cartório do Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga/MT, que na época era representado pela pessoa de ALCY FRANCISCO DE SOUZA, violou a Lei no. 8.935/1994, conhecida como “Lei dos Cartórios”, que traz a previsão expressamente consagrada, em seu art. 9o, que diz que o Tabelião não pode praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual foi delegado.

Desta forma, enfatizou que a escritura pública de compra e venda em que se baseia a decisão que despejou as famílias da área trata de documento nulo de pleno direito, pelo que a parte apelante pugnou pelo reconhecimento da nulidade, bem como a concessão de tutela antecipatória de urgência para a suspensão de todos os efeitos jurídicos decorrentes da escritura pública em questão, com a declaração em definitivo da pretendida anulação.

Pois bem.

No caso em tela, a ação e anulação foi ajuizada tão somente em razão do Sr. JOÃO FERNANDO DE CAMPOS ter mencionado que não esteve no Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga/MT, para assinar a escritura pública de compra e venda firmada entre ele e ALFEU FRANCO FURTADO, durante audiência perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, onde tramita a Ação de Reintegração de Posse no 27375-16.2013.811.0041 (Código 821160), na qual a ora apelante compõe o polo passivo.

Aliás, o apelante transcreveu na inicial o trecho do depoimento, que, no seu entender, seria o caso de anulação da escritura registrada junto a fls.157 o Livro 08. Confira:

“(...),
que comprou a terra em 2003, (...)” “(...), 06:12ss, (...), que comprou a terra do Sr. ALFEU FRANCO FURTADO correto, sim, e o Sr. esteve na cidade de GUIRATINGA, para assinar essa documentação, quando o Sr. comprou lá em 2002, mais precisamente no cartório do distrito de Vale Rico, que quem lavrou essas Escrituras para nós foi o BRASILIENSE, mas o Senhor, Seu JOÃO compareceu no Cartório do distrito de Vale Rico município de Guiratinga para assinar essa documentação,
a minha pergunta é sim ou não, eu não tive lá, a verdade tem que dize né, não tive lá

(....) –
ID no 174222745 – Pág. 5
.

Ainda, analisando a petição inicial da ação anulatória, o autor/apelante não define qual foi o vício de consentimento ocorrido, alegando apenas que a aludida escritura foi lavrada em desacordo com a lei, citando o artigo 166 do Código Civil, bem como que o Tabelião deve tê-la lavrado em outra circunscrição.

Na hipótese, o juiz singular, ao reconhecer a decadência levou em consideração ao nome atribuído a ação. Correto o entendimento do juízo singular, uma vez que o prazo decadencial é de 04 anos, conforme prescreve o artigo 178 do Código Civil:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo

ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;”

De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato.

Sobre o tema:

ESTABILIZAÇÃO DO DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato. 2. A extinção do direito material pela implementação do prazo decadencial impede a análise de possível erro material, ante a extinção do feito.
3. Agravo interno desprovido
.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1634177 RJ 2019/0364117-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe 01/09/2020
)

“APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA - DECADÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA. - A decadência está vinculada com a perda ou extinção de um direito potestativo, disponível ou indisponível, em razão da inércia temporal do seu titular em exercê-lo - A ação anulatória de escritura pública de compra e venda de bem imóvel se sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos fixado no art. 178 do Código Civil - Exaurido o prazo legal quando do ajuizamento da ação, deve ser mantida a extinção do feito, com resolução de mérito.”
(TJ-MG - AC: 10000220372668001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Todavia, ainda que
não fosse reconhecida a decadência
o direito não socorre à apelante, por vários motivos a saber:

Primeiro:
a ESCRITURA PÚBLICA E COMPRA E VENDA encontra-se revestida de legalidade, uma vez
que foi pactuada e assinada por agentes capazes perante o Tabelião do Cartório do
Distrito de Vale Rico, Município de Guiratinga/MT, portador de fé pública. Confira:

Segundo:
o comprador e o vendedor ratificaram o negócio jurídico realizado através de ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA (
ID no 174222850
):

Terceiro:
ainda que o Tabelião tenha lavrado a escritura fora de sua circunscrição, com ofensa ao artigo 9o da Lei no 8.935/94, o ato atingiu a
vontade externada, de forma livre e consciente, pelas partes contratantes, circunstância que não enseja a anulação do ato notarial.

Sobre o tema:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - TESTAMENTO - LAVRATURA DO ATO FORA DA CIRCUNSCRIÇÃO PARA A QUAL O TABELIÃO RECEBEU A DELEGAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO
1.632
DO
CÓDIGO CIVIL
- VONTADE DO TESTADOR.
A violação ao disposto no artigo
9o
da Lei
8.935
/94, pelo tabelião, não tem o condão de macular a vontade externada, de forma livre e consciente, pelo testador, mormente porque satisfeitos os requisitos essenciais de validade da disposição testamentária
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0432.02.002004-1/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2014, publicação da sumula em
30
/
11
/
2014
).

Aliás, diante da tecnologia dos dias atuais, o CNJ editou o Provimento no 100/2020, autorizando a realização de ato notarial híbrido, com uma das partes assinando fisicamente o ato notarial e a outra, à distância. Confira os
artigos 19 e 20
do citado provimento:

“Art. 19. Ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente compete, de forma remota e com exclusividade, lavrar as escrituras eletronicamente, por meio do e-Notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes.

§1o Quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato notarial, será competente para a prática de atos remotos o tabelião de quaisquer delas.

§2o Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do ato.

§3o Para os fins deste provimento, entende-se por adquirente, nesta ordem, o comprador, a parte que está adquirindo direito real ou a parte em relação à qual é reconhecido crédito.

Art. 20.Ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado ou, quando inaplicável este critério, ao tabelião do domicílio do requerente compete lavrar as atas notariais eletrônicas, de forma remota e com exclusividade por meio do e-Notariado, com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes.

Parágrafo único. A lavratura de procuração pública eletrônica caberá ao tabelião do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso.”

Quarto:
analisando detidamente os autos da
Ação de Reintegração de Posse no 27375-16.2013.811.0041 – Código no 821160
-, a escritura pública em nada reflete na ação acima citada e no despejo das famílias, conforme alegado pelo apelante, uma vez que ao proferir a sentença naqueles autos, o próprio juiz singular foi claro ao declarar que a discussão se restringia à posse. Confira um fragmento da sentença proferida na possessória:

Quinto:
o apontado vício da escritura pública somente poderia ser alegado pelas partes interessadas que nela atuaram, ou seja, os compradores e vendedores e seus sucessores.

Isto porque, conforme muito bem pontuou o juízo singular,
a legitimação é a qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretende tutelar em juízo. Aqui trata-se da pertinência subjetiva da ação, ou direito que se precede tutelar bem como ser réu titular do direito de àquele pleito se contrapor. Só o titular de um direito pode discuti-lo em juízo e que a outra parte na demanda deve ser o outro sujeito do mesmo direito. Logo, quem poderia ter direito a qualquer questionamento seria o antigo dono e eventuais herdeiros, bem como dos compradores, e para quem depois foi vendido.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a causa, não procede o inconformismo da apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023